Tribunal: STF
Processo: ARE 1470492
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Inácio Franco opõe embargos de declaração (e. Doc 129 ID: d2969df3) à decisão na qual neguei provimento ao agravo, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, por ele interposto em face da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face do acórdão, proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que o condenara ao pagamento de multa por descumprimento da decisão, emanada em ação civil pública, de fornecer transporte escolar aos alunos da rede pública rural de ensino, no período de 16.7.2002 a 4.8.2002, a título de reposição de aulas.



     O embargante aponta omissão consistente na ausência de análise do argumento, articulado nas razões do aludido recurso, de que o inciso II da Lei 8.429/1992, que fundamentara a condenação estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em ação civil pública de improbidade, haveria sido revogado pela superveniência da Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021.



     Intimada para apresentar resposta aos embargos de declaração (e. Doc 131 ID: 6a517967), a Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais quedou-se inerte.



     É o relatório. Decido.



     Reputo existente a omissão alegada.



     Por meio de petição recebida em 22.1.2024 (e. doc 127 ID: 6d8356bf), Inácio Franco requereu manifestação a respeito da superveniência de lei revogadora do dispositivo no qual fundamentada a impugnada condenação por improbidade administrativa (inciso II do art. 11 da Lei 8.429/1992).



     Na decisão (e. doc 128 ID: b337f26b) em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Inácio Franco, o aludido argumento não chegou a ser analisado.



     Passo a fazê-lo para suprir a omissão.



     A conduta na qual havia sido enquadrado o embargante retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício , prevista no inciso II do caput do art. 11 da Lei 8.429/92, deixou de ser tipificada na norma legal que entrou em vigência em 25.10.2021.



     Ao alterar a norma que dispunha sobre improbidade administrativa, a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, em seu art. 4º, expressamente revogou, entre muitos outros, os incisos I, II , IX e X do caput do art. 11 da Lei 8.429/92.



     Esse o contexto, não subsiste o fundamento da aludida condenação.



     Sequer se trata da discussão acerca da retroatividade, ou não, das inovações contidas na norma superveniente, mas, sim, de situação muito particular, qual seja, condenação, não transitada em julgado, amparada por um único fundamento que deixou de existir com o seu advento.



     Ainda que assim não fosse, ao apreciar o mérito do Tema 1.199, o Plenário do Supremo Tribunal Federal admitiu a retroatividade da norma de 2021 para fins de se comprovar a existência, ou não, de dolo para a caracterização da improbidade administrativa nas ações em curso, como na hipótese dos autos.



     As teses do ARE 843.989/PR, fixadas na sessão de 18.8.2022, receberam a seguinte redação (com meus grifos):



(I) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



(II) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



(III) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado , em virtude da revogação expressa do texto anterior , devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



(IV) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



     As razões de decidir lá contidas incidem no caso concreto.



     Se a revogação expressa do texto anterior tornou possível utilizar a norma benéfica superveniente para fins de aferição da existência de dolo na prática da improbidade, a mim me parece razoável também admitir a aplicabilidade daquela norma nas situações em que tal como ocorrido na espécie , a conduta então caracterizadora da improbidade deixou de ser considerada típica pela legislação vindoura.



     Isso porque a condição reconhecida pelo Plenário do Supremo para a adoção do tratamento mais benéfico contido na Lei 14.230/2021 foi a de que estivessem ao alcance da nova norma as situações jurídicas não consolidadas.



     Tal circunstância afasta a incidência da tese fixada no Tema 576, porquanto a autonomia das instâncias, aludida naquela correspondente tese de repercussão geral, está a depor, no caso concreto, em desfavor da responsabilização por atos de improbidade administrativa não mais previstos na Lei 14.230/2021, que revogou parcialmente a Lei 8.429/1992. Nesse sentido, em caso fronteiriço, a seguinte decisão colegiada proferida na Primeira Turma (grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.



    II O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.



    III Agravo improvido.



    (RE 1.453.452 AgR, Ministro Cristiano Zanin, DJ 15.2.2024)



     Em idêntica linha de entendimento, precedente monocrático oriundo da Segunda Turma: RE com Agravo 1.486.227/RS, Ministro Dias Toffoli, DJ de 30.4.2024 cujo agravo interno se encontra em análise pelo Colegiado na sessão virtual ora em curso, de 28.6.2024 a 6.8.2024.



     Saliento, ademais, se tratar de matéria eminentemente de direito, porquanto não se pretende revolver aspectos atinentes ao reconhecimento da prática de atos ímprobos, tampouco referentes à projeção de seus efeitos, mas tão somente da insubsistência do fundamento legal da condenação.



     Suprida a omissão, se mostra cabível a reforma do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e. doc 13 ID: 93005416), atingindo a sentença que havia julgado procedente o pedido para condenar Inácio Franco, ex-Prefeito do Município de Pará de Minas/MG, a título de multa pelo descumprimento de ordem judicial.



     Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para, atribuindo efeitos modificativos à decisão embargada (e. doc 128 ID: b337f26b), dar provimento ao recurso extraordinário com agravo e, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



     Invertam-se os ônus da sucumbência.



     Translade-se cópia da presente decisão aos autos da Pet 12.692, distribuídos por prevenção à minha relatoria.



     Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente